Tribunal: TJMT
Processo: 1003221-87.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Vistos, etc...
Tendo em vista o atraso para o lançamento dos acórdãos em razão do volume de processo, entendo como necessária a devolução do prazo recursal.
À vista do exposto, procedo ao lançamento do acórdão nesta oportunidade e a devolução do prazo recursal, o qual passa a fluir a partir da intimação da presente decisão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora